Tribunal: TJES
Processo: 0003321-07.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º

0003321-07.2015.8.08.0006;

EMGTE(S): SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A;

EMGDO(S): ADEMAR LOOSE;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2. Cediço que “o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3.
Em que pese a alegação de que o julgado padece de omissão sob o argumento de que as provas carreadas aos autos demonstram que o Embargado invadiu o imóvel, devendo ser julgado procedente a ação de reintegração de posse, observa-se que não há qualquer omissão quanto este ponto, visto que o acórdão foi enfático ao mencionar que a Embargante demonstrou tão somente que tem a propriedade do imóvel e que não restou comprovado que tenha exercido a posse.

4. Não obstante os embargos de declaração opostos pela
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
tenham desconsiderado a real finalidade da espécie recursal em cotejo, eis que inexistem,
in casu,
os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se observa razão para aplicar multa por recurso protelatório, pois a sua interposição, num primeiro momento, demonstra se tratar do mero exercício do direito subjetivo da parte em recorrer, eis que, na sua ótica, haveria algum vício capaz de influenciar no resultado da demanda, ou que merecesse ser esclarecido, não estando, assim, agindo com má fé processual. Do contrário, todo recurso desprovido teria que ser considerado protelatório, o que se mostra inadmissível.

5. A real intenção da embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora: “não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023 .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003321-07.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
APELADO: ADEMAR LOOSE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º

0003321-07.2015.8.08.0006;

EMGTE(S):

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A;

EMGDO(S):

ADEMAR LOOSE;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

V O T O

Conforme relatado,
cuida a hipótese de embargos de declaração opostos por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A, haja vista estar inconformada com o v. acórdão Id. 3337094, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, verificando que a empresa embargante não provou que exerce a posse no imóvel, negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões recursais Id. 3401999, a Embargante sustenta que o julgado padece de omissão, sob o argumento de que as provas carreadas aos autos demonstram que o Embargado invadiu o imóvel, devendo ser julgado procedente a ação de reintegração de posse.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Destarte, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Assim, em que pese a alegação de que o julgado padece de omissão sob o argumento de que as provas carreadas aos autos demonstram que o Embargado invadiu o imóvel, devendo ser julgado procedente a ação de reintegração de posse, observa-se que
não há qualquer omissão quanto este ponto, visto que o acórdão foi enfático ao mencionar que a Embargante demonstrou tão somente que tem a propriedade do imóvel e que não restou comprovado que tenha exercido a posse. Segue trechos do acórdão vergastado:

[...]
“Da análise detida do caderno processual, concluo que não assiste razão à requerente, haja vista que esta demonstrou tão somente sua propriedade sob o bem em litígio. Em outras palavras, não restou comprovado o exercício da posse, requisito essencial à concessão do mandado reintegratório por força dos arts. 373 e 561 do CPC, sem o que não há como prosseguir-se na ação possessória.

[...] O requerido, por seu turno, comprovou mediante testemunhas que exerce a posse do mencionado bem há anos.

Desse modo, não comprovada a posse da autora, de rigor a improcedência da presente demanda, por se tratar de ação possessória. Acaso a requerente pretenda demonstrar sua propriedade sobre o referido bem, deverá demandar na via própria, qual seja, ação petitória.

Em tempo, esclareço que não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias, assim, forçoso a extinção da presente”
.

[...].

[...]
Restou demonstrado nos autos que a ocupação da área pelo Apelado remonta longa data, conforme imagens das plantações realizadas no local e os depoimentos das testemunhas, pouco influindo no deslinde da demanda, diante destes elementos, a data da suposta instalação da porteira [...].

[...] Diante de tais elementos, em que pese a Apelante eventualmente figure como proprietária do lote em debate e que o tenha colocado à venda,
é necessário ter em mente, aqui, que a posse não deve ser confundida com a propriedade, pois nem sempre a propriedade induz posse, haja vista ser possível se tornar proprietário sem ter entrado na posse da coisa, o que as provas dos revelam ser a hipótese [...].

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Lado outro, não obstante os embargos de declaração opostos pela
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
tenham desconsiderado a real finalidade da espécie recursal em cotejo, eis que inexistem,
in casu,
os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não observo razão para aplicar multa por recurso protelatório, pois a sua interposição, num primeiro momento, demonstra se tratar do mero exercício do direito subjetivo da parte em recorrer, eis que, na sua ótica, haveria algum vício capaz de influenciar no resultado da demanda, ou que merecesse ser esclarecido, não estando, assim, agindo com má fé processual visando procrastinar o feito. Do contrário, todo recurso desprovido teria que ser considerado protelatório, o que se mostra inadmissível.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção da embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada. [...].Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016). 4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Ressalte-se
que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º

0003321-07.2015.8.08.0006;

EMGTE(S): SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A;

EMGDO(S): ADEMAR LOOSE;

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2. Cediço que “o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3.
Em que pese a alegação de que o julgado padece de omissão sob o argumento de que as provas carreadas aos autos demonstram que o Embargado invadiu o imóvel, devendo ser julgado procedente a ação de reintegração de posse, observa-se que não há qualquer omissão quanto este ponto, visto que o acórdão foi enfático ao mencionar que a Embargante demonstrou tão somente que tem a propriedade do imóvel e que não restou comprovado que tenha exercido a posse.

4. Não obstante os embargos de declaração opostos pela
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
tenham desconsiderado a real finalidade da espécie recursal em cotejo, eis que inexistem,
in casu,
os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se observa razão para aplicar multa por recurso protelatório, pois a sua interposição, num primeiro momento, demonstra se tratar do mero exercício do direito subjetivo da parte em recorrer, eis que, na sua ótica, haveria algum vício capaz de influenciar no resultado da demanda, ou que merecesse ser esclarecido, não estando, assim, agindo com má fé processual. Do contrário, todo recurso desprovido teria que ser considerado protelatório, o que se mostra inadmissível.

5. A real intenção da embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora: “não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.